Tribunal: STF
Processo: HC 98056
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. Servidor público. Militar reformado.
   Revisão do valor de indenização de transporte. Não conhecimento.
   Inexistência de risco ou dano à liberdade de locomoção, ou de ir
   e vir. Aplicação do art. 5º, LXVIII, da CF. Precedentes. Não cabe
   pedido de habeas corpus contra decisão em mandado de segurança
   tendente a lograr diferença de indenização de transporte devida a
   militar reformado.